Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. DÉBITOS DE IPTU/TLP INCIDENTES SOBRE IMÓVEL DO ESPÓLIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DISCUSSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em arrolamento comum que homologou o plano de partilha dos bens deixados pelo de cujus, composto por um único imóvel, atribuindo 50% do patrimônio à viúva meeira e os 50% restantes aos seis herdeiros, na proporção de 1/12 para cada. A inventariante sustentou que os débitos de IPTU/TLP foram gerados após o falecimento do autor da herança e durante a permanência exclusiva da meeira no imóvel, requerendo a exclusão do débito do inventário e a responsabilização exclusiva da meeira, bem como a expedição do formal de partilha independentemente da quitação dos tributos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a expedição do formal de partilha pode ser condicionada à comprovação da quitação dos débitos de IPTU/TLP incidentes sobre bem integrante do espólio; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo pagamento desses débitos pode ser atribuída exclusivamente à meeira no âmbito do próprio inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação tributária estabelece que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação deve ser proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme art. 192 do CTN.
4. A interpretação sistemática do art. 192 do CTN com as disposições do CPC conduz à conclusão de que a comprovação da regularidade fiscal do bem constitui requisito legítimo para a expedição do formal de partilha, instrumento que viabiliza a transferência registral da propriedade.
5. A flexibilização prevista no art. 659, §2o, do CPC restringe-se ao ITCMD, não se estendendo aos tributos incidentes sobre os bens do espólio, como IPTU e TLP.
6. O IPTU possui natureza de obrigação propter rem, vinculando-se ao próprio imóvel, de modo que a regularização fiscal do bem é necessária para a formalização da partilha, independentemente da discussão acerca de quem deve suportar economicamente o débito.
7. A definição da responsabilidade exclusiva da meeira pelo pagamento do tributo demanda apuração de circunstâncias fáticas, como o uso exclusivo do imóvel após a abertura da sucessão, o que exige dilação probatória incompatível com o procedimento do inventário.
8. A existência de interdição da meeira e a atuação de curadora e curadoria especial reforçam a necessidade de análise probatória mais aprofundada, a ser realizada em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição do formal de partilha, ressalvada a hipótese do ITCMD, pode ser condicionada à comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens integrantes do espólio, nos termos do art. 192 do CTN.
2. A discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento de débitos de IPTU/TLP incidentes sobre bem do espólio, quando dependente de apuração fática e probatória, deve ser deduzida em ação própria, sendo incompatível com os limites cognitivos do inventário.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, IV e VI, 192 e 206; CPC, arts. 487, I, 612, 659, §2o, e 664.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.074, REsp 1.895.486/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 28.10.2022; TJDFT, Acórdão 2066109, 0738005-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.11.2025, DJe 19.11.2025.